Tribunal: TJBA
Processo: 8036005-81.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036005-81.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SOUZA CORREIA

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
ADELAR DONATO SALVADOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO SEGURADO E PELO INSS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. EMBARGOS DO SEGURADO: OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL EXPRESSAMENTE FORMULADO. CONFIGURAÇÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO INSS: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EXPRESSAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO AO ENCAMINHAMENTO À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONTEXTO FÁTICO DE RECIDIVA APÓS REABILITAÇÃO ANTERIOR. ART. 62 DA LEI Nº 8.213/91. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DO SEGURADO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos sucessivamente pelo segurado e pelo INSS contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação para reformar a sentença e fixar a DCB do auxílio por incapacidade temporária acidentário em 120 dias contados da efetiva implantação do benefício, determinando o encaminhamento do segurado ao processo de reabilitação profissional, com manutenção do benefício até sua efetiva reabilitação. O segurado alega omissão quanto à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal expressamente formulado nas razões da apelação, dada a cessação consumada do benefício e seu caráter alimentar. O INSS alega omissão quanto à impossibilidade de encaminhamento à reabilitação profissional em casos de incapacidade meramente temporária para a atividade habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão pela ausência de exame expresso do pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo segurado em sede de apelação e, em caso afirmativo, se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para sua concessão; (ii) estabelecer se o acórdão embargado é omisso quanto aos fundamentos do encaminhamento do segurado ao processo de reabilitação profissional, à luz dos arts. 59, 62 e 101 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 177 da TNU, ou se a irresignação do INSS configura mera rediscussão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, nos termos do art. 1.022 do CPC, exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Configura-se efetiva omissão quando o acórdão deixa de apreciar ponto ou questão expressamente suscitado pela parte em suas razões recursais, especialmente pedido de tutela de urgência recursal, impondo-se o acolhimento dos embargos para sua integração, com efeitos infringentes quando presentes os requisitos materiais para concessão da medida.

5. No caso, o segurado formulou expressamente, nas razões recursais, pedido de tutela de urgência recursal, sobre o qual o acórdão embargado, embora tenha reconhecido o direito de fundo, deixou de pronunciar-se especificamente, configurando-se a omissão alegada.

6. Os requisitos do art. 300 do CPC encontram-se plenamente preenchidos: (i) a probabilidade do direito decorre do próprio provimento unânime do recurso de apelação, com reconhecimento do direito do segurado à manutenção do benefício até a efetiva reabilitação profissional; (ii) o perigo de dano resta evidenciado pela natureza alimentar do benefício e pela cessação consumada desde 12/09/2025, situação que priva o segurado dos meios indispensáveis ao tratamento de sua condição de saúde.

7. Por outro lado, a alegação de omissão veiculada pelo INSS não se sustenta, na medida em que o acórdão embargado fundamentou exaustivamente, no voto condutor, as razões pelas quais, no caso concreto, impunha-se o encaminhamento do segurado ao processo de reabilitação profissional, considerando o histórico clínico e laboral específico — submissão a cirurgias em ambos os ombros, prévio processo de reabilitação profissional cuja eficácia restou comprometida pela recidiva do quadro incapacitante, e persistência da limitação funcional mesmo em função readaptada.

8. A irresignação do INSS configura mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo acórdão e tentativa de rediscussão do mérito recursal, providência incabível na via aclaratória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

9. O Tema 177 da TNU, firmado no julgamento do PEDILEF nº 0506698-72.2015.4.05.8500, em 21/02/2019, foi firmado em hipóteses de incapacidade PARCIAL E PERMANENTE e veda apenas a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação — vedação não verificada no acórdão embargado, que se limitou a determinar a manutenção do benefício até a efetiva reabilitação, nos termos do art. 62, § 1º, da Lei nº 8.213/91. Não houve, ademais, afastamento da prova técnica em violação aos arts. 156 e 375 do CPC, mas, ao contrário, fundamentação alinhada à conclusão pericial.

10. Considera-se prequestionada a matéria suscitada pelo INSS, para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração opostos pelo segurado ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para deferir tutela de urgência recursal e determinar a imediata reativação do benefício previdenciário. Embargos de declaração opostos pelo INSS REJEITADOS.

Tese de julgamento:

1. A ausência de exame expresso de pedido de tutela de urgência recursal, formulado nas razões recursais, configura omissão passível de integração por meio dos embargos de declaração, com efeitos infringentes quando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

2. A natureza alimentar do benefício previdenciário, conjugada com a cessação consumada e com o reconhecimento, em julgamento de mérito, do direito do segurado, autoriza o deferimento da tutela de urgência recursal para imediata reativação do benefício.

3. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado fundamenta expressamente as razões fáticas e jurídicas da decisão, configurando mero inconformismo da parte com o conteúdo do julgado, incabível na via dos embargos de declaração.

4. O encaminhamento do segurado ao processo de reabilitação profissional, em hipóteses de recidiva do quadro incapacitante após reabilitação anterior, encontra amparo no art. 62 da Lei nº 8.213/91 e não viola o Tema 177 da TNU.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CPC, art. 1.022, I e II; CPC, art. 1.025; CPC, arts. 156 e 375; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 62 (caput e § 1º), 89 e 101.

Jurisprudência relevante citada:

TNU, PEDILEF nº 0506698-72.2015.4.05.8500, julgado em 21/02/2019 (Tema 177); TRF-3ª Região, Apelação Cível nº 5002070-91.2021.4.03.6128, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio; TRF-3ª Região, Apelação Cível nº 5298338-90.2020.4.03.9999, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 03/03/2021; TRF-3ª Região, Apelação Cível nº 5117106-19.2018.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues; TRF-3ª Região, Agravo de Instrumento nº 5024196-26.2020.4.03.0000, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio; TRF-3ª Região, Apelação Cível nº 0029221-91.2014.4.03.9999, Nona Turma, Rel. Juiz Federal Convocado Otavio Port, julgado em 18/04/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036005-81.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ADRIANO SOUZA CORREIA
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Fevereiro de 2026.